Tribunal: TCU
Processo: 012.926/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5510/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Município de Rio Verde/GO regulares com ressalva e dar-lhe quitação, sem prejuízo de reconhecer a existência de crédito em favor do Município de Rio Verde/GO, no valor original de R$ 120.652,66 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), uma vez que, em 18/12/2020, houve recolhimento a maior efetuado em favor do Fundo Nacional de Saúde, por meio da Guia de Recolhimento à União 2020/257001/0037832380, acostada à peça 77, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.926/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Faria do Vale (XXX.378.776-XX); Município de Rio Verde/GO (02.056.729/0001-05). 1.2. Entidade: Município de Rio Verde/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Weslley Santos Ferreira (27873/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Rio Verde/GO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.